Tribunal: TJSP
Processo: 1005273-11.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005273-11.2019.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante MARCIA
MARIA DE FATIMA RODRIGUES NOVAES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO PALMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005273-11.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
2
VOTO No 30649 PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005273-11.2019.8.26.0152/50000
EMBARGANTE: MARCIA MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES NOVAES
(Assistência judiciária)
EMBARGADO: ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO PALMA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO F. COTIA 1a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Rediscussão da matéria.
Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas
expostos nos autos. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por MÁRCIA MARIA DE FÁTIMA
RODRIGUES NOVAES contra o v. acórdão de fls. 149/153, que deu parcial provimento
ao seu recurso apenas para restabelecer o benefício da assistência judiciária.
Insurge-se a embargante alegando a existência de omissão, eis que
“conforme já exposto, de suma importância que se manifeste esta colenda corte, no sentido
de afastar a multa processual imposta à embargante, tendo em vista a mesma se tratar de
pessoa pobre” (sic). Postula pelo recebimento e acolhimento dos embargos de declaração,
para que o vício apontado seja sanado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005273-11.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
3
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem omissão
passíveis de ensejar a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 149/153 que:
“(...)Cinge-se a controvérsia na regularidade da inscrição do nome da
autora no cadastro de inadimplentes, lançada pelo réu, por débito de R$ 502,47, referente
ao contrato no AVTC368866.
O réu colacionou ao feito a comprovação de adesão ao cartão CAEDU
(fls. 52), bem como as declarações de ciência das condições de contratação (fls. 54/55),
todos devidamente assinados pela autora, com subscrição que guarda correspondência
com a assinatura aposta no documento de identidade (fls. 17) e na declaração de
hipossuficiência (fls. 26). Há, ainda, faturas (fls. 56/64) que demonstram utilização e
pagamento, o que não condiz com alegação de fraude ou desconhecimento da dívida, bem
como há foto da autora no estabelecimento quando da contratação (fls. 42) e documento
de identidade apresentado à época da anuência (fls. 42).
(...)Ressalte-se que o Poder Judiciário, em observância aos custos e ao
tempo que lhe foram ceifados, deve adotar medidas severas e comprometidas em relação
aos efeitos danosos da litigância de má-fé, o que se revela concretamente na fixação de
percentual que cumpra o perfil de advertência e punição para a indenização fixada.
Por fim, como bem observado pelo Magistrado sentenciante, restou
caracterizada a má-fé processual da autora, por alterar a verdade dos fatos e usar do
processo para conseguir objetivo ilegal, pois pretendeu a fixação de indenização por dano
moral em razão de débito que sabia ser legítimo, portanto as penas impostas na decisão a
quo devem ser mantidas.
Quanto ao benefício da assistência judiciária, a r. sentença comporta
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005273-11.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
4
Isso porque litigância de má-fé e assistência judiciária são institutos
jurídicos distintos, pois, enquanto o primeiro visa apenar a parte em razão da conduta
irregular adotada no decorrer do processo, o segundo tem por finalidade viabilizar o
acesso à justiça àqueles que comprovarem serem pobres na acepção jurídica do termo.
No caso, não há nada que revele a alteração da situação econômica da
apelante, não havendo, portanto, motivos para a revogação do benefício.
Oportuno ressaltar, que o benefício da assistência judiciária abrange
apenas custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 9o, lei 1.060/50) não
se estendendo à multa aplicada por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.
Destarte, a r. sentença deve ser parcialmente reformada no tocante à
revogação da gratuidade de justiça concedida.”
Ademais, verifica-se que as penas impostas por litigância de má-fé
observaram o disposto no art. 81 do Código de Processo Civil e que possuem natureza
jurídica distinta do instituto da justiça gratuita, razão pela qual a assistência judiciária
restabelecida não abrange as condenações a título de má-fé.
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso,
contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorreu não caso.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005273-11.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
5
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração.
AFONSO BRÁZ
Relator